Tribunal: TJDFT
Processo: 0739479-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0739479-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIVONETE OLIVEIRA E SILVA, GLICERINO DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E S P A C H O A parte agravante pleiteia, em seu recurso (ID 64196109), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida por pessoa natural, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, ainda que assistida por advogado particular, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No caso, a parte recorrente não apresentou fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. Ademais, não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a situação de miserabilidade. Diante do exposto, intime-se o/a agravante/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis: a) apresentar declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade dos benefícios aqui tratados (declaração do imposto sobre a renda, extratos bancários e outros documentos que demonstrem suas receitas e gastos mensais); ou b) facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora